Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 192
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 192
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.Acórdãos Precedentes: 9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-005.429